Tribunal: TJSP
Processo: 2330653-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO USADO. Compra e venda entre particulares. Autor que pretende a entrega do documento de transferência de veículo adquirido em 07.05.2015 em caráter liminar. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.